Tribunal: TJPA
Processo: 0002105-22.2019.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0002105-22.2019.8.14.0000
RECORRENTE: WALTER COSTA.
RECORRIDA: DECISÃO DA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
Ementa: Recurso Administrativo. Conselho da Magistratura.
1-

Cartorário que realiza registro de imóvel pertencente a outra circunscrição. Ato registral indevido e incontroverso.
2-

Responsabilidade objetiva do cartorário. Fixação de multa. Minoração de 50 para 15% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário do estado do Pará a título de taxa de fiscalização, nos últimos 12 (doze) meses em que exerceu a titularidade da serventia.
3-

Percentual que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4-

Recurso conhecido e não provido, mantida a sanção administrativa imposta.
.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 11 de março de 2020.

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº: 0002105-22.2019.8.14.0000
RECORRENTE: WALTER COSTA.
RECORRIDA: DECISÃO DA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

WALTER COSTA
apresentou RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, a qua aplicou a penalidade de
Multa
, com base no art. 33, inciso II e art. 34 da Lei Federal n. 8935/94, por infringência ao disposto na Resolução n. 002/1996-GP/TJE/PA; artigos 228 e 229 da Lei n. 6.015/73 c/c artigos 30, inciso IV e art. 31, incisos I, II e V da Lei n. 8.935/94), bem como no art. 1º da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Notários e Registradores), em 50% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário deste Estado, a título de taxa de fiscalização, nos últimos 12 (doze) meses em que exerceu a titularidade da serventia.

Em suas razões, alega: a) que em razão de ter sido afastado do cargo antes da imposição da penalidade, não está mais sujeito aos rigores da Lei n. 8.935/94, fato que atrai superveniente fata de interesse processual; b) que a judicialização da questão implica no arquivamento do processo administrativo; c) que não existe prova de que a abertura de matrícula n. 11637, Livro - 2JU foi ilegal, na medida em que o Juiz Federal ao sentenciar a ação n. 513.49.2004.01.3900, movida por Simone Cristina Fortunato Barra contra Lindomar de Jesus e Lindalva Rodrigues Vieira em nada se manifestou a respeito. No mérito, assevera: a) que quando o cartorário interino violou a Lei n. 6015/73 (LRP) ao cancelar matrícula sem ordem judicial, não havia qualquer posicionamento no sentido de ilegalidade da mesma; b) que a pena de multa correspondente a 50% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário deste Estado, a título de taxa de fiscalização, nos últimos 12 (doze) meses em que exerceu a titularidade da serventia não merece ser mantida, primeiro porque fere a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como alega ter sido afastado da sua delegação desde 02/02/2016, de forma irregular e sem ter recebido as rendas líquidas do faturamento mensal da serventia.

Inicialmente o feito foi distribuído para a Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, porém com o encerramento de seu mandato no Conselho de Magistratura os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Posteriormente, distribuído respectivamente para as Exmas. Senhoras Desembargadoras Diracy Nunes Alves e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, as quais indicaram impedimento para julgar o feito, sendo em seguida redistribuído ao Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro, o qual jurou suspeição. Posteriormente, o presente feito foi redistribuído a minha relatoria.

Relatados. Passo ao
VOTO

Porque atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente o processo, verifico que se trata de apuração de comunicação da 12ª Vara Cível de Brasília à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana da Região Metropolitana de Belém, quanto a existência de duplicidade de matrículas referentes ao imóvel situado no Conjunto Residencial Marex, Rua São Paulo, Casa n. 59, em Belém, tendo o reclamante, Sr. Paulo José Soares, afirmado que o referido imóvel está matriculado tanto no Cartório do 2º SRI de Belém, sob o n. 367-FN, quanto no Cartório do 1º SRI de Belém, sob o n. 22730 (fls. 03/15).

Foi apurado em sindicância que a matrícula do imóvel suso especificado, registrada sob o número 367-FN, no Cartório do 1º SRI de Belém, existiu ao arrepio do disposto na Resolução n. 02/1996-GP-TJE/PA, caracterizando infração administrativa que não pode ser elidida com a solução dada no processo judicial 513.49.2004.01.3900.

Nesse sentido é a jurisprudência:
EMENTA: RECURSO HIERÁRQUICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. OFICIAL TITULAR DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DUPLICIDADE REGISTRAL NA MATRICULA DE ÚNICO IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E UNIDADE MATRICIAL. RENITÊNCIA EM INFRAÇÕES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CARTORÁRIA. GESTÃO DEFICIENTE QUE ACARRETA INSEGURANÇA JURÍDICA NOS ATOS DO TITULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.01773117-42, 203.551, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-08, Publicado em 2019-05-09)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TABELIÃO. PERDA DA DELEGAÇÃO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Ademais, constata-se que, nos cinco anos anteriores à decisão condenatória do processo disciplinar objeto deste recurso, o recorrente foi condenado, por três vezes, à pena de repreensão - Processos nº 2.432.986/2008, 3.225.917/2010, 221.198-06.2011.8.09.0000 (201192211987); e outras três vezes à pena de suspensão não remunerada por noventa dias - Processos nº 1846001/06, 221202- 43.2011.8.09.0000 (201192212029) e 448.358- 22.2011.8.09.0000 (201194483585). Verifica-se que o recorrente incorreu em reincidência, visto que o art. 313, § 3º, da Lei Estadual 10.460/88 não faz diferença entre as espécies genérica e específica, impondo-se a aplicação de pena mais severa a fim de inibir futuras condutas repetidas por parte do infrator. Já tendo sido condenado anteriormente com penalidades de suspensão de noventa dias, tal tipo de sanção não se mostra adequado para punir as reiteradas condutas irregulares do recorrente, devendo ser aplicada a pena de perda da delegação. Precedente:. RMS 28.275/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 21/9/2010, DJe 1º/10/2010).
4. O agravante não trouxe argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.
5. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no RMS 49191 GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/12/2016) (grifo nosso)

Quanto à tese de que em razão do afastamento do cargo antes da imposição de penalidades, não está mais sujeito aos rigores da Lei n. 8.935/94, fato que atrai superveniente fata de interesse processual, entendo que não merece ser acatada, posto que o ato irregular ocorreu em momento no qual o recorrente era o titular daquela serventia, e, por óbvio, está sujeito às disposições da Lei n. 8.935/94, aplicando-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
.

Frise-se que a responsabilidade pelo ato irregular é objetivo, prescindindo da configuração de dolo ou de vantagem financeira indevida, neste sentido é jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL E MATERIAL. QUANTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
IV - O tribunal de origem entendeu pela responsabilidade objetiva do Estado considerando existente o nexo causal entre a conduta do oficial de registro imobiliário e o dano causado à recorrida, sob o fundamento de que, embora o entendimento desta Corte entenda que nessas situações a responsabilidade objetiva seria do notário, a situação dos autos seria diferente, tendo em vista que os atos teriam sido praticados na época em que o cartório ainda era oficializado, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado, fundamento não refutado implicando a inadmissibilidade do recurso.
(...)
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1711823/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEMANDA RESSARCITÓRIA AJUIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRA SERVENTUÁRIA DO FORO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PROCURAÇÃO LAVRADA EM CARTÓRIO A PARTIR DE DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA NOTÁRIA. (...)
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o exercício de atividade notarial delegada (art. 236, § 1º, da CF/88) deve se dar por conta e risco do delegatário, de modo que é do notário a responsabilidade objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada (art. 22 da Lei 8.935/1994)" (AgRg no AREsp 474.524/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2014).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1590117/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 09/10/2018)
RECURSO ADMINISTRATIVO. PERDA DE DELEGAÇÃO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES GRAVES COMPROVADAS. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

Os notários e registradores, em decorrência da delegação, devem manter conduta irrepreensível, compatível com a moralidade administrativa e com as normas legais e regulamentares.
2.

Em caso de descumprimento dos deveres ou violação das proibições, ao Administrador Público cumpre apurar os fatos e aplicar a sanção cabível.
3. A penalidade imposta deve ser razoável, proporcional e adequada para a infração a fim de impedir a arbitrariedade.
4. Comprovada a materialidade das infrações disciplinares de natureza grave e considerando as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais do recorrente, ao qual já aplicada punição anterior com sentença transitada em julgado, a aplicação da sanção de perda de delegação atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso administrativo conhecido e não provido, mantida a sanção administrativa imposta.
(TJ/MG, Processo nº 10000160311312001, Órgão Especial, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 23/08/2017) (destacamos)

Finalmente, quanto à multa fixada ela é lídima na medida que decorre da infração administrativa realizada pelo recorrente, o percentual de 50% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário deste Estado, a título de taxa de fiscalização, nos últimos 12 (doze) meses em que exerceu a titularidade da serventia creio que não fere a razoabilidade e a proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É voto.

Belém, 11 de março de 2020.
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator